Tribunal: TJSP
Processo: 2224475-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2224475-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante CARLOS
ROBERTO DOS SANTOS, é agravado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224475-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35.128 - m
2
Voto no 35.128
Processo no: 2224475-07.2020.8.26.0000
Classe Assunto: Agravo de Instrumento - Contratos Bancários
Agravante: Carlos Roberto dos Santos
Agravado: Banco Pan S/A
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de
débito. Negação de contratação. Fato negativo. Suspensão
do desconto de empréstimo. Tutela de urgência. Presença
dos requisitos autorizadores da concessão da tutela de
urgência. R. decisão reformada. Recurso provido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto em face do teor da r.
decisão de fls. 36/38 dos autos principais, em que foi decidido que “o pedido de
tutela provisória será analisado após a vinda da resposta do réu(ré)”.
O autor recorre, alegando, em síntese, que nunca contratou o empréstimo sub
judice. Aduz que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.
Parte requerida não citada.
Foi determinado o processamento do presente recurso.
Do essencial, é o relatório.
A r. decisão recorrida não concedeu a tutela de urgência, determinando o
aguardo do contraditório.
A regra constante da redação do artigo 300 do Código de Processo Civil
estabelece que, uma vez presentes os pressupostos do referido instituto, poderá ser
concedido os efeitos da tutela que se busca em futura sentença de procedência.
Como pressupostos, devem ser entendidos a existência de prova inequívoca e
a verossimilhança das alegações, sendo o primeiro como aquele referente à causa de
pedir possível e necessária e a ser concedida com a devida cautela, em atenção ao
princípio da igualdade de tratamento das partes, pela cognição sumária a que fica
adstrito o julgador ante o direito posto em causa, e o segundo - a verossimilhança da
alegação - como o exame e o juízo de uma provável certeza quanto aos fatos
afirmados pela parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224475-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35.128 - m
3
No caso, vislumbra-se a presença dos requisitos, diante da clara possibilidade
de dano irreparável caso não seja concedida a tutela emergencial, podendo
comprometer a eficácia e a utilidade do provimento de mérito, em evidente
preservação da própria integridade da parte recorrente.
No caso dos autos, a parte agravante sustenta a inexistência de contratação.
Referida alegação depende de prova e por se tratar de prova de fato negativo, cabe,
desta forma, tal prova, exclusivamente ao recorrido.
Como é cediço, os fatos negativos, em regra, não podem ser provados por
quem os aduz, como no caso em apreço, conforme se extrai dos presentes autos, pois
seria de difícil e exacerbada exigência, senão impossível, no caso, exigir que o
requerente, ora agravante, comprove que não contratou os serviços da ré.
Nesse sentido:
“PROCESSO CIVIL
EXECUÇÃO FISCAL
ÔNUS DA
PROVA: FATO NEGATIVO. 1. A certidão de débito fiscal
devidamente inscrita na dívida ativa goza da presunção de certeza
e liquidez (art. 204 do CTN), cabendo ao sujeito passivo o ônus de
afastá-la. 2. Defesa do executado, que ataca momento antecedente,
no processo administrativo, com fato negativo: ausência de
notificação do lançamento. 3. Fato negativo cujo ônus cabe à parte
contrária positivar, estando em seu poder o procedimento
administrativo. 4. Impertinência quanto à alegada vulneração dos
arts. 333 e 334 CPC. 5. Recurso especial improvido”.1 (o grifo não
consta do original)
“AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
MEDIANTE
DECISÃO
MONOCRÁTICA. A prova de fato negativo é considerada pela
doutrina como prova diabólica por ser de difícil produção.
Inteligência do art. 333, parágrafo único, inc. II, do CPC.
1 REsp 493881/MG Rel. Min. ELIANA CALMON 2a TURMA - DJ 15.12.2003 p. 265.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2224475-07.2020.8.26.0000 -Voto no 35.128 - m
4
RECURSO INTERNO IMPROVIDO. UNÂNIME”.2 (o grifo não
consta do original)
“APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONFISSÃO DE
DÍVIDA.
INEXIGIBILIDADE
DO
TÍTULO
POR
INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE.
Indemonstrada pelo credor a existência de causa debendi, tal como
alegado pelo devedor, inexeqüível o título. Argüído fato negativo
pelo apelante, do apelado o ônus de fazer prova da existência de
negócio jurídico a embasar a emissão do título executado.
APELAÇÃO PROVIDA. UNÂNIME”.3 (o grifo não consta do
original)
Reforce-se, não se trata de discussão de valores, de cláusulas contratuais ou
da própria prestação de serviço. O autor, ora agravante, afirma que nunca contratou o
empréstimo su b.
Assim, nesse contexto fático, de rigor dar provimento ao presente recurso,
para determinar a exclusão das inscrições em órgão de proteção de crédito, referentes
ao débito sub judice.
Registre-se ainda que, nesse momento processual, é prematuro o arbitramento
de multa diária, ante a inexistência de qualquer indício de resistência da parte
requerida.
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados, dá-se provimento ao
presente recurso, para conceder a tutela de urgência, determinando que a parte
requerida suspenda os descontos referente ao contrato sub judice.
Roberto Mac Cracken
Relator
2 Agravo no 70011668472, 15a Câmara Cível, TJRS, Relator: Otávio Augusto de Freitas Barcellos, Julgado em
08/06/2005.
3 Apelação Cível no 70003092616, 18a Câmara Cível, TJRS, Rel. Des: Cláudio Augusto Rosa Lopes Nunes,
Julgado em 05/06/2003.